Tribunal: TJDFT
Processo: 0704225-76.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
CASO EM EXAME Apelação cível contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, após a parte autora não cumprir determinação de emenda no prazo concedido, bem como não comprovar a hipossuficiência para fins de gratuidade da justiça.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO I – O artigo 321 do CPC prevê o indeferimento da petição inicial em caso de descumprimento da determinação de emenda.
II – Presunção relativa da declaração de hipossuficiência nos termos do Código de Processo Civil. III – Validade da decisão que indeferiu a petição inicial e o benefício de gratuidade diante do descumprimento da determinação de emenda à inicial.
RAZÕES DE DECIDIR
1. A parte autora foi intimada a corrigir vícios na petição inicial e apresentar documentos para análise da hipossuficiência.
2. Não houve manifestação dentro do prazo legal, caracterizando inércia processual, o que justifica o indeferimento da inicial.
3. A gratuidade de justiça está condicionada à demonstração de insuficiência de recursos, conforme previsão constitucional (art. 5o, LXXIV, da CF/1988) e legal (art. 98 do CPC).
4. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o, do CPC), podendo ser afastada diante de elementos que evidenciem a inexistência dos pressupostos legais.
5. No caso concreto, a parte foi intimada a emendar a inicial e apresentar documentos comprobatórios de sua condição financeira, mas permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo sem manifestação.
6. A ausência de resposta à determinação judicial e de documentos mínimos para análise da real situação econômica inviabiliza o acolhimento do pedido.
DISPOSITIVO E TESE Conhece-se e nega-se provimento à apelação.